Tribunal: TJES
Processo: 5012392-35.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012392-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO RODRIGUES MATTOS
RECORRIDO: ANDERSON DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5012392-35.2023.8.08.0048.

RECORRENTE:
GUSTAVO RODRIGUES MATTOS.

RECORRIDO:
ANDERSON DE OLIVEIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

PAMELA MARCELLE ALVES DE SOUZA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDEIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSAÇÃO PENAL NÃO RECONHECE RESPONSABILIDADE CIVIL.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por GUSTAVO RODRIGUES MATTOS em face de ANDERSON DE OLIVEIRA.

Em síntese, a parte autora
sustenta que em 14 de agosto de 2019, ao sair da padaria, às 9h20min, foi abordado por segurança chamado Anderson de Oliveira, a pedido de Leydisangela de Lima Santos e o indagou sobre suposto assalto a ela, que à época trabalhava na loja Prenda Multishop. Aduz que a discussão entre as partes ocorreu até o momento que os requeridos passaram a lhe ameaçar.

Informa que o requerido chamou viatura de polícia por seu próprio aparelho, avisando que a parte autora deveria aguardar no local até a chegada dos policiais, então, diante da demora sua genitora, senhora idosa, foi ao seu encontro e chegando ao local foi afrontada e desrespeitada por Leydisangela.

Por conseguinte, expõe que foi humilhado diante de todo o bairro, permanecendo retido no local até a chegada da polícia militar, às 14h30min, que nada resolveu. Diante de todas as ameaças e humilhações por ter sido acusado de crime que afirma não ter cometido, registrou Boletim de Ocorrência, do qual decorreu termo circunstanciado, onde foi realizada transação penal.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8324253, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa e desconsideração das provas por
erro in judicando
. No mérito alega existência e indenização por danos morais, a fim de que seja reformada a sentença e sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em sede de preliminar o recorrente aduz cerceamento de defesa sob justificativa de que não foi possível apresentar as provas, uma vez que juiz
a quo
não deferiu o requerimento da parte de oficiar ao CIODES para que forneça os registros tanto da ligação que aconteceu entre 09:20h da manhã e 14:30h da tarde, quanto os registros dos policiais que atenderam a ocorrência no dia 14 de agosto de 2019, afirmando que juízo sentenciante praticou
erro in judicando.

Contudo, entendo que cabia ao recorrente trazer aos autos provas mínimas da suas alegações, por se tratar provas constitutivas do seu direito, bem como que o recorrente possuía outros meios de apresentar as provas, mas não as expôs.

Diante disso, rejeito tal preliminar.

Concluídas as preliminares. Adentro ao mérito.

Pois bem, quanto à alegação de existência de danos morais, vislumbro que não deve proceder, uma vez que o recorrente juntou aos autos somente documento com acordo
de transação penal, o que não é capaz de embasar um pedido de condenação por danos morais, pois
não significa assunção de culpa.

Ademais, ressalto que há jurisprudência favorável. Vejamos:

"CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PLEITO PARA QUE SE REAVALIE A RESPONSABILIDADE DOS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. PRECEDENTES. 1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório concluíram pela responsabilização do demandante no evento danoso porque seu preposto não conduziu o caminhão com a devida cautela. Entendimento diverso por meio do especial demandaria o revolvimento do acervo probatório.
2. A formalização da transação penal se trata de submissão voluntária à sanção penal, não significando reconhecimento da culpabilidade penal, nem de responsabilidade civil (art. 76, § 6º, da Lei n. 9.099/95).
3. O agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido" (grifou-se). Terceira Turma: AgRg no AREsp nº 619.918/MT, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro (DJe 12/2/2015).

Assim, não há o que se falar em ilicitude na conduta da recorrida que ensejasse a sua responsabilização quanto aos alegados danos morais.

Outrossim, percebo que o presente cenário não preenche os pressupostos essenciais para seu cabimento. Dessa forma, não se vislumbra, de plano, prejuízo à honra do demandante, não se operando os danos morais in re ipsa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)